Tribunal: TJDFT
Processo: 0707448-17.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I – ADMISSIBILIDADE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – CASO EM EXAME.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la à obrigação de fazer nova análise clínica da filha da autora/recorrida com profissionais com RQE – Registro de Qualificação Especializada, sob pena de conversão em perdas e danos, bem como pagar R$6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem concluiu que o laudo médico apresentado pela recorrente foi assinado por profissional cuja qualificação nas áreas de neurologia ou psiquiatria não foi identificada pelo Detran/DF, impossibilitando a emissão da credencial de estacionamento especial, caso fosse confirmado o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) da filha da recorrida. Neste contexto, o juízo considerou manifesta a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, o que gerou danos morais à recorrida.
III – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. A recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa da recorrida ao argumento de que o relatório médico seria destinado à sua filha e, por isso, somente ela seria a pessoa capaz de ser o polo ativo na presente demanda. No mérito, alega que cumpriu integralmente o contrato estabelecido entre as partes, pois teria realizado a avaliação neuropsicológica da filha da consumidora e emitido relatório médico, nos termos contratados. Assevera que não ocorreu nenhum erro técnico na avaliação. Sustenta que o Registro de Qualificação Especializada (RQE) é uma exigência discricionária do Detran/DF e que a clínica não teria nenhuma gerência ou controle em relação a isso. Defende que o diagnóstico deveria ser complementado por um médico especialista e que isso teria sido informado a recorrida. Aduz que não foi demonstrado qualquer abalo psicológico da recorrente, de modo que não haveria falar em danos morais indenizáveis.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor fixado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 68433761. A recorrida rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
IV – RAZÃO DE DECIDIR.
6. Da Preliminar. Da Legitimidade “Ad Causam”. A legitimidade ativa consiste na pertinência subjetiva para propor determinada demanda. Na hipótese observo, ID. 68433737, que a recorrida, exercendo o seu poder familiar, contratou, em seu nome, os serviços da recorrente para realização de avaliação psicológica da sua filha. Sendo assim, ela é, evidentemente, legitimada para figurar no polo ativo da demanda. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Do contexto fático e probatório juntado aos autos é possível constatar que a recorrida contratou os serviços do centro de neuropsicologia e cardiologia recorrente para que sua filha fosse submetida a teste e exames com o objetivo de verificar se era portadora do espectro autista. Após a realização dos exames, uma médica vinculada à clínica emitiu o laudo, devidamente assinado (ID. 68433717 – Pág. 3). Contudo, ao protocolar o pedido no DETRAN/DF para obter a credencial de estacionamento especial (Ciptea) e no Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, teve as suas solicitações negadas (ID. 68433714 - Pág. 1), sob a alegação de que o laudo foi assinado por profissional técnico/médico que não possuía o Registro de Qualificação Especializada (RQE).
9. Na hipótese, é evidente o inadimplemento contratual por parte da recorrente, pois, além de não atender todas as necessidades da recorrida, violou o dever de informação ao consumidor (art. 6, inc. III, do CDC), deixando de prestar a contento os serviços contratados (art. 14 do CDC), haja vista não ter informado previamente que nenhum integrante do seu corpo clínico possuía o Registro de Qualificação Especializada (RQE), de modo a impossibilitar que a recorrida desse início aos trâmites administrativos e regularizar a situação da sua filha que é portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA).
10. Contrariamente ao que foi sustentado na defesa da recorrente, o objeto da presente demanda não reside no conteúdo do laudo emitido, mas na ausência de registro dos profissionais subscritores. Outrossim, não passa despercebido deste Relator que a recorrente somente mencionou a necessidade de assinatura de outro médico após a recorrida apresentar as negativas dos órgãos administrativos (ID 68433749/68433750), sendo que tal requisito, aparentemente, nem mesmo era do conhecimento da clínica.
11. Assim, verificada a falha na prestação do serviço, é imperativo que a recorrente providencie nova análise da filha da recorrida e emita novo laudo devidamente assinado por profissionais que possuam o Registro de Qualificação Especializada, conforme determinado na sentença.
12. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o não que restou demonstrado no caso em análise.
13. O dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da ofensa e somente se evidencia em situações de manifesta violação de direito da personalidade. Concluo, portanto, que a situação vivenciada pela recorrida, apesar de desagradável, retrata um mero descumprimento contratual não sendo apta, por si só, a ensejar a reparação por danos extrapatrimoniais, inclusive por não haver nenhuma demonstração de que a honra dela tenha sido atingida ou ferida de forma grave ou intensa, na presente hipótese.
V – DISPOSITIVO.
14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidos os seus demais termos. PRELIMINAR REJEITADA.
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.